Tribunal: TJPA
Processo: 0004085-39.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004085-39.2018.8.14.1875

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUCIANO ANTONIO DA CRUZ BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Apelação cível. Embargos à execução de título judicial. Extinção da execução sem resolução de mérito. Embargos à execução. Ação acessória. Perda de interesse processual. Sucumbência. Princípio da causalidade.

1- Sentença que, nos autos de Embargos à Execução, extingue o feito sem resolução de mérito e condena o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa;

2- Cinge-se, o presente recurso, a averiguar o cabimento da extinção dos embargos à execução por perda de objeto, ante a extinção da execução sem resolução de mérito em data anterior; bem como a condenação em honorários advocatícios;

3- Os embargos do devedor constituem ação autônoma, mas não independente, porquanto somente podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, o que configura o vínculo de acessoriedade entre as demandas. Nesse passo, a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de forma que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos embargos à execução por perda superveniente de interesse processual;

4- Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo apelado, já que deu causa à propositura da ação. Assim se observam os princípios da sucumbência e causalidade, conforme previsão do art. 85, §10 do CPC;

5- Recurso de Apelação conhecido e provido.

___________________

Dispositivos citados: Art. 85, § 10 e 485, VI, ambos do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
(ID 18912041) contra sentença (ID 18912038) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas que, nos autos de Embargos à Execução, extingue o feito sem resolução de mérito e condena o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante narra que a ação de execução de título judicial, processo nº 0000201-96.2007.8.14.0093, combatida por meio dos presentes embargos à execução, foi julgada extinta sem resolução do mérito antes do julgamento deste feito e transitou em julgado em 03/10/2023; não cabendo a sua rejeição nem condenação em honorários, pois o presente processo é dependente do principal.

Alega que os argumentos para rejeição dos embargos são incabíveis pois a memória de cálculo foi apresentada em anexo à petição e deve ter sido perdida, pois consta certificado nos autos que os embargos foram perdidos no cartório. Aduz que não pode ser prejudicado pela perda de documentos no cartório.

Requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, com o fim de extinguir os presentes embargos, por perda superveniente do objeto, haja vista a extinção sem resolução do mérito da execução; condenar o Apelado em Honorários Advocatícios no importe de 10% do valor da causa; a busca da memória do cálculo na secretaria.

Junta documentos.

Sem contrarrazões (ID 18912046).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, de recurso de apelação em face de sentença que extingue os embargos do executado sem resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, EXTINGUEM-SE os embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, § 4º, inciso I, do CPC.

Condena-se a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.”

A sentença extintiva se baseia na ausência de apresentação pelo embargante da planilha de cálculo, considerando que os embargos cuidavam somente de excesso à execução. Nesses termos, foi aplicado o teor do § 4º, inciso I do art. 917 do CPC, que transcrevo:

“Art. 917. (...)

“§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Cinge-se, o presente recurso, a averiguar o cabimento da extinção dos embargos à execução por perda de objeto, ante a extinção da execução sem resolução de mérito em data anterior; bem como a condenação em honorários advocatícios.

Os autos reportam que o ora apelado, em 08/08/2011, formulou pedido de execução de título judicial, nos autos do processo nº 0000201-96.2007.8.14.0093, em face do Município de São João de Pirabas (Id 56045616 - Pág. 61/67– autos de origem). Anunciada a oposição de embargos à execução (processo nº 0004085-39.2018.8.14.1875) e determinada a intimação do exequente para atualizar o débito (Id 56045616 - Pág. 93). Ante à inércia do exequente, em
20/06/2023
, prolatada sentença extintiva da execução sem resolução de mérito (Id 95141174).

Nos presentes autos, a sentença de extinção foi prolatada em
02/10/2023
(Id 18912038).

Nesse contexto, entendo que procede o argumento do apelante quanto à perda de objeto dos embargos à execução. É que, mesmo os embargos do devedor constituindo ação autônoma, não são independentes, porquanto somente podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, o que configura o vínculo de acessoriedade entre as demandas. Nesse passo, a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de forma que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos embargos à execução ante à perda superveniente de interesse processual, a teor do art. 485, VI do CPC.

Assim, considerando a prolação da sentença, nos autos principais, julgando extinta a execução, mostra-se evidente a perda do objeto dos embargos à execução.

Nessa senda, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo apelado, já que deu causa à propositura da ação. Assim se observam os princípios da sucumbência e causalidade, conforme previsão do art. 85 do CPC, senão vejamos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

...

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Destaque-se jurisprudência sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo os embargos à execução sido extintos por perda do objeto, é plenamente possível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2º, do CPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - AC: 10000210908299001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO § 10º, DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO/ALTERAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO Nos termos do § 10º. do artigo 85 do CPC, “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

(TJ-MT - AC: 10081040320228110004, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)”

Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Diante de tais fatos, deve ser reformada sentença, para o reconhecimento da perda do objeto dos embargos à execução, ante à extinção da execução; e, considerando o princípio da causalidade, condenar o apelado na verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento para reformar a sentença, extinguindo os embargos à execução por de objeto e condenar o apelado em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024